Tribunal: TJDFT
Processo: 0723126-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AR RECEBIDO POR TERCEIRO. INCERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte recorrente em face de sentença que decretou sua revelia, e acolheu os pedidos da autora/recorrida, para: i) declarar a inexistência de débitos dos boletos objetos de protesto pela ré (id 144138824); ii) condenar a ré na obrigação de fazer consubstanciada em promover a respectiva baixa dos protestos em nome da parte autora referentes aos títulos no 2343, 23432, 23433, 23434 e 23435 (id 144138824), no prazo de 15 dias; e, iii) condenar a ré a se abster de efetuar novas cobranças com base em tais títulos, sob pena de multa a ser fixada, sem prejuízo de conversão em perdas e danos.
2. Em suas razões, a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade de citação, sob o fundamento de que a pessoa que recebeu a citação não é funcionário da empresa. No mérito, argumenta que houve orçamento prévio aprovado pelo consumidor, que inclusive negociou um desconto e parcelou da forma que lhe era mais conveniente, tendo autorizado a realização de todos os serviços, diversamente do que alegou. Assevera que o recorrido acompanhou de perto a elaboração dos serviços, aguardando no local até a conclusão dos serviços contratados. Sustenta que não houve falha na prestação de serviços ou qualquer ilegalidade em sua atuação. Requer a reforma da sentença para acolhimento da preliminar, e subsidiariamente, o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, afastando-se a condenação da recorrente.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Nos termos do art. 18 do Lei 9.099/95, a citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.
5. No caso, a parte recorrente sustenta que o AR (ID. 148331569) foi recebido por terceiro, que não pertence ao quadro de funcionários da empresa, e para tanto apresenta lista com o quadro de seus empregados (ID. 162918209). Em que pese o artigo 18 da Lei 9.099/1995, apenas exigir a entrega da carta citatória para encarregado claramente identificado, não há como afirmar se, no caso, foi garantido à ré o direito de comparecer à audiência de conciliação, realizada no dia 27/04/2023, e a consequente apresentação de resposta à inicial. Desse modo, em obediência aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, acolho a preliminar de nulidade de sentença suscitada e declaro a nulidade do feito desde a citação. Nesse sentido: “2. Em que pese o extravio da correspondência tratar-se de fato estranho ao processo, imputar ao réu responsabilidade pelo recebimento de citação por empregado estranho ao seu quadro, que não exerce a função de porteiro ou recepcionista sequer do edifício onde se situa o pet shop, é medida temerária, que ofende o princípio do devido processo legal.” (Acórdão 1025551, 0701880-95.2016.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/06/2017, publicado no DJE: 26/06/2017); “5. De fato, verifica-se a ausência de citação formal da ré, ora recorrente. O AR de ID 29980370 foi recebido por terceiro, pairando dúvidas sobre o recebimento ou não do Mandado de Citação e Intimação, e se foi oportunizada à parte ré o seu direito de comparecer à audiência de conciliação, a fim de apresentar a sua resposta contrapondo a inicial. Nula, portanto, a sentença que declarou revelia e condenou a parte ré sem que tenha ocorrido a sua regular citação.” (Acórdão 1417016, 0716833-25.2020.8.07.0020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/04/2022, publicado no DJE: 04/05/2022).
6. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para que se promova nova citação do réu e posterior o julgamento da demanda.
7. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.